Tribunal: STF
Processo: HC 139322
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-05
Data de publicação: 2017-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE FORMA FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. Não há ausência de fundamentação no decreto prisional que aponta o risco à ordem pública a partir de elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.



    3. Proferida sentença condenatória no feito originário, superada está a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.



    4. Agravo regimental desprovido.